Tribunal: CARF
Processo: 11080.731146/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.731146/2013-05
ACÓRDÃO
1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2010
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO ISOLADO.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das
estimativas mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da
multa isolada nos termos previstos na legislação de regência, mesmo após
o encerramento do ano-calendário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto), Miriam Costa Faccin, Natalia
Uchoa Brandao, Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente(s) o conselheiro(a) Alberto Pinto Souza
Junior.

Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
2
RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IRPJ e CSLL (fls. 253 a 260) lavrado em face da
contribuinte, exigindo-lhe multa isolada pela insuficiência do recolhimento de estimativas de IRPJ
e CSLL.
Conforme se extrai da “Descrição dos Fatos”, algumas divergências foram
identificadas:
(i)
entre as informações prestadas na DIPJ do ano-calendário 2010 (fichas 11,
fls. 14 a 19; ficha 16, fls. 20 a 24) e as constantes das Declarações de Débitos
e Créditos Tributários Federais – DCTF, conforme relatórios do sistema de
Fiscalização Eletrônica (fls. 138 a 145), encontrou-se diferenças nos valores
devidos a título de estimativas de IRPJ e CSLL de dezembro, assim como as
demais estimativas do mesmo ano-calendário, com base em balanço ou
balancete de suspensão ou redução; e
(ii)
entre as informações das fichas 12 e 17 (fls. 20; 25 e 26) da DIPJ do ano-
calendário de 2010 e a DCTF de março de 2011 (fls. 146 a 148), relacionadas
ao IRPJ e CSLL referentes ao ajuste anual.
No decorrer da fiscalização, a autoridade fiscal intimou a contribuinte a esclarecer
as diferenças entre DIPJ e DCTF, comprovar o efetivo pagamento dos valores de IRPJ e CSLL
apurados por estimativa e esclarecer os valores relacionados ao ajuste anual, comprovando,
igualmente, seu pagamento.
Constatou a fiscalização que os valores de IRPJ e CSLL apurados mensalmente por
estimativa informados na DIPJ, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2010 são
idênticos ao livro LALUR, foram declarados nas DCTFs correspondentes, com exceção do mês de
dezembro, que foi transmitido a menor. Esclarece, ainda, que a empresa compensou, através de
DCOMP (fls. 166 a 220), os valores das estimativas de IRPJ e CSLL informados em DCTF.
Além disso, reconheceu o erro de preenchimento das fichas 12 e 17 da DIPJ do ano-
calendário 2010, por não terem sido deduzidos os valores pagos por estimativa, bem como a não
informação dos valores referentes ao ajuste anual, na DCTF do mês de março de 2011. Não
obstante, a contribuinte apresentou DCOMP (fls. 158 a 162 e 247 a 252), para quitar os débitos de
IRPJ e CSLL relativos ao ajuste do ano-calendário de 2010, devidamente compensados, mas não
informados na DCTF de março de 2011.
Ainda no que diz respeito às estimativas do mês de dezembro de 2010, apurou a
diferença não paga de R$ 196.893,70, referente ao IRPJ, e R$ 77.658,61, referente à CSLL, exigindo
multa isolada de 50% sobre o montante, prevista no artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430/1996 (com
alterações da Lei no 11.488/2007).
Seguem as planilhas utilizadas para apurar a base de cálculo da multa isolada:
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
3

Concluiu, por fim, que as divergências dos valores relativos ao ajuste anual de 2010
foram resolvidas, mediante a apresentação da DCOMP apresentada antes do início do
procedimento fiscalizatório.
A contribuinte apresentou impugnação (fls. 278 a 302), pugnando que a conduta
não resultou em recolhimento a menor de tributos e, portanto, não resultou em qualquer dano ao
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
4
erário, bem como que a compensação realizada anteriormente ao início da fiscalização configura
denúncia espontânea. Pleiteia o reconhecimento da ilegalidade da multa isolada aplicada e a
extinção do crédito tributário constituído.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte (fls. 344 a 352). Na
decisão, foi invocada a Súmula CARF no 2, a fim de afastar eventuais alegações de
inconstitucionalidade de lei tributária, de modo que as jurisprudências colacionadas se aplicariam
apenas às partes interessadas – que não é a recorrente. Constatou que, de fato, todo o imposto
encontra-se quitado, remanescendo somente a falta de antecipação do recolhimento, relacionado
ao mês de dezembro de 2010, mas afasta a alegação de erro de preenchimento da DCTF e da DIPJ
pela contribuinte, julgando não se tratar de simples erro, mas sim de recolhimento a menor.
Julgou improcedente a impugnação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2010
MULTA ISOLADA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE IRPJ SOBRE BASES DE
CÁLCULO ESTIMADAS.
Verificada a falta de recolhimento ou o recolhimento a menor das estimativas
mensais de IRPJ/CSLL apuradas, é cabível o lançamento da multa isolada nos
termos previstos na legislação de regência, mesmo após o encerramento do ano-
calendário.
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VINCULAÇÃO.
Falece competência à autoridade julgadora para apreciação de aspectos
relacionados com a constitucionalidade ou legalidade de normas tributárias,
devendo, no julgamento de primeira instância, serem observadas normas legais e
regulamentares, bem assim o entendimento da Receita Federal expresso em atos
normativos.
INTIMAÇÃO E CIÊNCIA. ESCRITÓRIO DO PROCURADOR. IMPOSSIBILIDADE.
No processo administrativo fiscal, a intimação deve obedecer às disposições do
Decreto no 70.235/72, devendo, quando por via postal, ser endereçada ao
domicílio fiscal do sujeito passivo e, quando pessoal, ser realizada na pessoa do
sujeito passivo, seu mandatário ou preposto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada a contribuinte, apresentou tempestivamente Recurso Voluntário (fls. 359
a 388), reprisando os mesmos argumentos da peça impugnatória.
É o relatório.

Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
5
VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

Admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos para a sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
A lide tem por objeto a irresignação da contribuinte relacionada à multa isolada
pelo não pagamento de estimativas de IRPJ e CSLL.
A matéria a ser analisada é objeto de uma série de questionamentos perante este
Conselho. A tese de defesa parte da premissa de que a multa isolada somente poderia ser exigida
em conjunto com o lançamento de ofício que acarrete a exigência das estimativas não quitadas.
Assim sendo, não seria possível exigir o recolhimento das estimativas após o término do ano-
calendário, tampouco poderia ser exigida a penalidade pelo não recolhimento.
Nesse ponto, entendo não assistir razão aos contribuintes, nem ante ao conteúdo
da Súmula CARF no 82. Esta consolidou o entendimento de que as estimativas de IRPJ e CSLL
consistem em mera antecipação do tributo devido, tornando-as inexigíveis após o término do ano-
calendário, a partir do qual o próprio tributo é apurado e devido. Isso constitui técnica de
arrecadação aos optantes pelo regime do Lucro Real de apuração anual e, caso seja autuado o
contribuinte, sofrendo a exigência do recolhimento das estimativas no curso do ano-calendário ao
qual correspondem, não se exige a multa isolada, mas multa de ofício de 75%.
Isso significa que se impõe ao contribuinte a penalidade, para que cumpra sua
obrigação de antecipar recursos aos cofres públicos, independentemente de, ao final do ano-
calendário, apurar ou não saldo de tributo a pagar.
Entender de forma contrária implica o esvaziamento da norma sancionatória
imposta àquele que deixa de antecipar o devido tributo, instituindo prazo decadencial inferior a
um ano, o que não é suportado pela previsão do Código Tributário Nacional.
Embora respeite os posicionamentos distintos, entendo que a norma sancionatória
tem o condão de estabelecer uma penalidade, não se tratando de incidência de penalidade sobre
o principal de tributo.
A conduta penalizada é distinta: inicialmente, ao contribuinte é imputado o dever
de antecipar as parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória (estimativas mensais);
após, surge o dever de pagar esse mesmo tributo apurado como devido ao final do ano-calendário
(ajuste anual). São duas situações distintas, as quais seguem regimes jurídicos também diferentes.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
6
As duas condutas, a bem da verdade, são independentes. É possível apurar as
estimativas mensais e não apurar o ajuste anual, bem como é possível que o contribuinte apure o
ajuste anual, ainda que não tenha realizado a mensuração das estimativas mensais. Ao cabo, o
que se busca é o pagamento do tributo pelo sujeito passivo, mas os bens jurídicos tutelados não
são os mesmos: as estimativas se voltam à manutenção do fluxo de caixa do governo durante o
ano, a fim de que a arrecadação do IRPJ apurado pelo Lucro Real anual não implique em um único
pagamento (inclusive, que poderia impactar a adimplência fiscal); por outro lado, o ajuste anual
tem a finalidade de que o sujeito passivo pague o que de fato é devido, em respeito aos princípios
aplicáveis à relação jurídico-tributária – tanto é que existe a figura do saldo negativo, para os
contribuintes que antecipem tributo a maior no decorrer do ano.
É por isso que as condutas envolvem penalidades específicas para cada caso.
Estimativas não pagas são penalizadas com multa isolada de 50%, ao passo que o ajuste anual
devido é penalizado à razão de 75%.
Não se cogita ofensa à Súmula CARF no 82, pois não se trata do principal do tributo,
mas da penalidade prevista para a conduta de agir em desconformidade com o dever de adiantar
as estimativas mensais, tal como previsto na legislação. A multa isolada, assim sendo, independe
da exigibilidade da sua base de cálculo (da estimativa devida).
Igualmente, não há ofensa à Súmula CARF no 105, tendo em vista que se aplica à
situação em que o contribuinte apura tributo a pagar, mas não o recolhe, tornando-se alvo do
lançamento de ofício. Nesses casos, a jurisprudência administrativa admite a prevalência apenas
da multa de 75%, aplicando-se o princípio da consunção.
Não se trata da situação fática dos autos, tendo em vista que a exigência é de multa
isolada, somente.
Assim sendo, especificamente sobre o caso em tela, frente a alteração promovida
pela Lei no 11.488/2007, que modificou o texto legal do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, este
passou a vigorar com a seguinte redação:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
A legislação foi alterada sem previsão expressa de ter sido interpretativa, para fins
de aplicação do artigo 106 do CTN, de modo que não teria influência na interpretação a ser dada à
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.274 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.731146/2013-05
7
legislação anterior – isso em nada influencia o caso em apreço, haja vista que a infração fora
cometida após a mencionada alteração legislativa.
A norma assim prescrita constituiu importante evolução na matéria das sanções
tributárias, sobretudo, porque deu fim à discussão sobre qual será a base imponível para multa no
caso das estimativas mensal devida e não paga.
Diante de todos os fundamentos expostos, entendo que a multa isolada pelo não
pagamento das estimativas de IRPJ e CSLL do mês de dezembro de 2010 pela contribuinte é
devida.
Por fim, deixo de analisar as alegações de inconstitucionalidades relacionadas à
multa isolada, em face do teor da Súmula CARF no 2.
Assim sendo, não merece reforma a decisão a quo proferida pela DRJ.

Conclusão
Ante aos fundamentos contidos no voto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Henrique Nimer Chamas

Fl. 421
DF CARF MF
Original